Tribunal: TJSP
Processo: 1519556-94.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Relatos seguros das vítimas e do policial. Negativa frágil do réu. Majorantes bem reconhecidas. Condenação mantida e pena reduzida. Apelo parcialmente provido.